Tribunal: STJ
Processo: 1130244-64.2018.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426055 - SP (2023
/0244677-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: P. K. K. CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
EMBARGADO
: SUELI PIRES DE MORAES CALCADOS
OUTRO NOME
: SUELI PIRES DE MORAES CALÇADOS LTDA.- EPP
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA - SP103745
LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA - SP142981
VIVIANE MOREIRA MIGLIATTI - SP354722
SARAH PADILHA GONÇALVES - SP406230
INTERES.
: IRINEU E SUELI COMERCIO DE CALCADOS LTDA
INTERES.
: IRINEU PIRES DE MORAES
INTERES.
: SUELI KEZAM GABRIEL DE MORAES
ADVOGADOS
: RICARDO MACHADO TEIXEIRA DE ANDRADE - SP101622
CAROLINA BERGONSO PRADA LAROCCA - SP198132
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
Documento eletrônico VDA51633376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: efb69c16-a490-4c90-b753-117f22de9f76

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
15/10/2025
21/10/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: efb69c16-a490-4c90-b753-117f22de9f76

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426055 - SP (2023/0244677-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: P. K. K. CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
EMBARGADO
: SUELI PIRES DE MORAES CALCADOS
OUTRO NOME
: SUELI PIRES DE MORAES CALÇADOS LTDA.- EPP
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA - SP103745
LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA - SP142981
VIVIANE MOREIRA MIGLIATTI - SP354722
SARAH PADILHA GONÇALVES - SP406230
INTERES.
: IRINEU E SUELI COMERCIO DE CALCADOS LTDA
INTERES.
: IRINEU PIRES DE MORAES
INTERES.
: SUELI KEZAM GABRIEL DE MORAES
ADVOGADOS
: RICARDO MACHADO TEIXEIRA DE ANDRADE - SP101622
CAROLINA BERGONSO PRADA LAROCCA - SP198132
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA51375541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:13
Código de Controle do Documento: bfa273f4-f0e4-4582-9698-6793edd929bc

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.564-1.565):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas
as alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é justificada a
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, argumentando
que o acórdão impugnado não teria enfrentado o argumento de que a hipótese
dos autos não se enquadra nas diretrizes do Tema n. 339 do STF, tendo em
vista não se tratar de ocorrência de fundamentação sucinta, mas, sim, de
Documento eletrônico VDA51375541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:13
Código de Controle do Documento: bfa273f4-f0e4-4582-9698-6793edd929bc

ausência absoluta de análise de questões essenciais, como a negativa de
prestação jurisdicional em sede de recursos anteriores.
Afirma, ainda, que também não foram examinados os motivos
apresentados para demonstrar que o Tema n. 181 do STF não poderia ser
aplicado na espécie.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para
sanar os defeitos apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA51375541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:13
Código de Controle do Documento: bfa273f4-f0e4-4582-9698-6793edd929bc

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STF).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:13
Código de Controle do Documento: bfa273f4-f0e4-4582-9698-6793edd929bc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.426.055 / SP
Número Registro: 2023/0244677-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11302446420188260100 1130244642018826010050000
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : P. K. K. CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
EMBARGADO : IRINEU E SUELI COMERCIO DE CALCADOS LTDA
EMBARGADO : IRINEU PIRES DE MORAES
EMBARGADO : SUELI KEZAM GABRIEL DE MORAES
ADVOGADOS
: RICARDO MACHADO TEIXEIRA DE ANDRADE - SP101622
CAROLINA BERGONSO PRADA LAROCCA - SP198132
EMBARGADO : SUELI PIRES DE MORAES CALCADOS
OUTRO NOME : SUELI PIRES DE MORAES CALÇADOS LTDA.- EPP
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA - SP103745
LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA - SP142981
VIVIANE MOREIRA MIGLIATTI - SP354722
SARAH PADILHA GONÇALVES - SP406230
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
Documento eletrônico VDA51620678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:55:07
Código de Controle do Documento: fa18407c-f09b-4ebc-82e7-aaf112077174

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : P. K. K. CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
EMBARGADO : SUELI PIRES DE MORAES CALCADOS
OUTRO NOME : SUELI PIRES DE MORAES CALÇADOS LTDA.- EPP
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA - SP103745
LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA - SP142981
VIVIANE MOREIRA MIGLIATTI - SP354722
SARAH PADILHA GONÇALVES - SP406230
INTERES.
: IRINEU E SUELI COMERCIO DE CALCADOS LTDA
INTERES.
: IRINEU PIRES DE MORAES
INTERES.
: SUELI KEZAM GABRIEL DE MORAES
ADVOGADOS
: RICARDO MACHADO TEIXEIRA DE ANDRADE - SP101622
CAROLINA BERGONSO PRADA LAROCCA - SP198132
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
21/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:55:07
Código de Controle do Documento: fa18407c-f09b-4ebc-82e7-aaf112077174